Tribunal: TJDFT
Processo: 0710811-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710811-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DANIEL PEREIRA DE SOUSA, MARCOS CESAR PEREIRA DE SOUZA DECISÃO GABRIEL PEREIRA DE SOUSA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 189943292, autos originários) proferida no incidente de remoção de inventariante movido por DANIEL PEREIRA DE SOUSA e MARCOS CESAR PEREIRA DE SOUZA, em relação ao inventário dos bens deixados por LÚCIA MARIA DE SOUSA e ADONEL PEREIRA DE SOUSA, que julgou procedente o pedido, in verbis: “1. Relatório Cuida-se de incidente de remoção de inventariante, com pedido de tutela de urgência, proposto por Daniel Pereira de Sousa e Marcos César Pereira de Souza em desfavor de Gabriel Pereira de Sousa, na qualidade de inventariante do espólio de Adonel Pereira de Sousa e de Lúcia Maria de Sousa. Aduzem os requerentes que, nos autos de inventário no 0700897-86.2022.8.07.0020, o herdeiro Gabriel Pereira de Sousa foi nomeado para exercer o encargo de inventariante. Alegam que o inventariante, por várias vezes, manteve-se inerte, deixando de praticar atos processuais para o andamento do inventário, sempre solicitando prorrogação de prazo ou a suspensão indevida do processo. Informaram que, até 23/10/2023, o inventariante não teria cumprido a determinação judicial de depositar em juízo os alugueres recebidos dos inquilinos nos apartamentos e lojas do prédio pertencente ao espólio, o que, segundo os autores, demonstra a dificuldade no andamento do feito e cumprimento das determinações judiciais. Afirmam, ainda, que até a presente data, o Inventariante sequer realizou a avaliação dos bens do espólio, utiliza sozinho o veículo do espólio, que já poderia ter sido vendido para evitar deterioração e para pagamento dos impostos. Por fim, destacam que o inventariante, desde o início do processo, não comunicou o banco nem o órgão pagador da pensão e aposentadoria dos falecidos, ensejando movimentação financeira, mesmo após o óbito. Anexaram documentos. Não foi concedida a antecipação da tutela (ID 177917372). Em contestação (ID 180936452), o requerido alegou: a) que a responsabilidade por comunicar o falecimento da Dra. Lícia perante o IPREV era do Sr. Marcos; b) tornou-se inventariante seis meses após o óbito, de modo que não possuía responsabilidade prévia de comunicar o óbito; c) que o pedido de venda do veículo foi indeferido no processo de inventário. Pediu a condenação dos requerentes nas penas por litigância de má fé, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC, bem como o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido. Réplica em ID 181989534. Em especificação de provas, a parte autora juntou documentos (ID 183845863). Já o requerido pleiteou a expedição de ofício ao IPREV, a fim de verificar o responsável pela comunicação do óbito da Sra. Lúcia Maria; juntou ainda documentos (ID 184677914). Decisão de saneamento proferida no ID 186754111, na qual foi determinado ao requerido que comprovasse sua hipossuficiência econômica, para fins de aferição do pleito de justiça gratuita. O requerido se manifestou no ID 188146030, juntando duas faturas de cartão de crédito e um comprovante de residência. A parte autora também juntou documentos, inclusive comprovante de renda do requerido, e pleiteou o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 187776393 e 188336316). Brevemente relatados. DECIDO. 2. Fundamentação Compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da relação processual e as condições da ação, estando o processo apto ao julgamento, nos termos do artigo 355, I, do CPC. Pedido de gratuidade de justiça Preliminarmente, o pedido de gratuidade formulado pelo requerido não merece acolhimento. Primeiro porque ele não atendeu a contento à determinação de ID 186754111, juntando apenas duas faturas de cartão de crédito, relativas ao mesmo mês, e um comprovante de residência. Além disso, os documentos juntados à petição de ID 188336316 comprovam que a parte não atende aos critérios adotados na Resolução 271, de 22/05/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, sobre a condição econômica do jurisdicionado. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade pleiteado pelo requerido. Passo à análise do mérito. Remoção do inventariante O art. 622 do CPC dispõe sobre as hipóteses de remoção do inventariante, in verbis: "Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio." Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, trata-se de rol meramente exemplificativo, sendo legítimo ao juiz determinar a remoção mesmo por outra causa não prevista em lei, desde que entenda ser a conduta do inventariante desleal, ímproba ou viciada de qualquer forma ((AgInt no REsp n. 1.921.746/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 20/5/2022.). In casu, os requerentes destacam a inércia e negligência do inventariante, deixando de praticar atos processuais para o andamento do inventário, ora solicitando prorrogação de prazo ora a suspensão indevida do processo. Destaco, desde já, que os números de ID indicados abaixo se referem ao processo principal. O requerido foi nomeado inventariante do espólio de Adonel em 25/01/2022 e juntou o termo de compromisso assinado em 27/01/2022 (IDs 113348042 e 113884315). Posteriormente, em virtude do falecimento da viúva em 13/07/2022, Sra. Lúcia Maria, o herdeiro Gabriel pleiteou o processamento do inventário conjunto e que ele também fosse nomeado inventariante do espólio de Lúcia (ID 131297771). Nos termos do Despacho de ID 147051121, o inventariante foi intimado para retificar as primeiras declarações, o que foi feito no ID 149457698. Ato seguinte, veio impugnação do herdeiro Marcos, e esta e outras questões pendentes de análise foram analisadas na Decisão de ID 168305205. A referida decisão determinou a realização de pesquisa via SISBAJUD acerca de ativos financeiros em nome dos falecidos e, posteriormente, a retificação das primeiras declarações. Vindo o resultado da pesquisa, o inventariante pediu dilação de prazo (ID 171197344), o que foi deferido. Ato seguinte, os herdeiros Daniel e Marcos pediram que os inquilinos dos imóveis realizassem o pagamento dos aluguéis em conta judicial, considerando que, desde o mês de julho, não estava ocorrendo o depósito dos alugueis nos autos. Posteriormente, informaram que contas dos falecidos foram movimentadas após os respectivos óbitos e requereram expedição de ofício ao BRB para a prestação de informações. Além disso, pleitearam a verificação dos imóveis alugados, a fim de identificar eventuais inquilinos e intimá-los para depositarem os alugueis em juízo. O inventariante apresentou a retificação das primeiras declarações no ID 181965366, as quais foram impugnadas no ID 181998310. Intimado, o inventariante não se manifestou. Foi determinada a expedição de mandado de verificação (ID 184439917), cujo resultado foi anexado no ID 185379794, concluindo-se que apenas uma loja estava alugada. Os herdeiros Marcos e Daniel se manifestaram posteriormente. Por fim, a Decisão de ID 188083387 analisou a impugnação, determinou providências ao inventariante e a expedição de ofício ao BRB. No caso concreto, verifica-se que a excessiva animosidade entre as partes tem inviabilizado o processamento regular do inventário e que o inventariante, de fato, tem prejudicado o andamento do feito, ao não cumprir as decisões judiciais, ainda após o deferimento de pedidos de dilação de prazo. Com efeito, a retificação das primeiras declarações novamente não foi elaborada de forma precisa, uma vez que não discriminou pormenorizadamente todas as obrigações inventariadas, tendo o inventariante informado a existência de dívidas referentes a multas, IPVA e IPTU e empréstimos junto ao BRB, sem contudo individualizar a dívida de IPVA e das multas – informando um valor aproximado quanto a esta última. Além disso, não juntou documentos comprobatórios nem da existência nem dos respectivos valores atualizados, mesmo tendo sido intimado para tanto em agosto do ano passado (ID 168305205). Chama a atenção o fato de que o valor total informado das dívidas é idêntico ao valor apresentado nas declarações de ID 149457698, as quais foram apresentadas dez meses antes. Igualmente com relação aos aluguéis recebidos, não informou nem demonstrou os valores por ele recebidos desde os óbitos dos autores da herança, tampouco a rescisão dos contratos de locação anteriormente juntados. Além disso, não obstante intimado para depositar os aluguéis recebidos em juízo (ID 162010018), até o momento não o fez. Quanto à eventual omissão de bens do espólio, trata-se de tema ainda não decidido, tendo sido oportunizado ao inventariante a prestação de esclarecimentos (ID 188083387). Contudo, diante do aqui narrado, verifica-se que o inventariante não tem cumprido a contento seu múnus, prejudicando o andamento regular do feito. 3. Dispositivo Ante o exposto, com fulcro no art. 622, inciso II, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para remover do cargo de inventariante GABRIEL PEREIRA DE SOUSA, substituindo-o pelo requerente MARCOS CESAR PEREIRA DE SOUZA, mediante compromisso a ser firmado nos autos do Inventário. Traslade-se cópia desta sentença para o feito de n. 0700897-86.2022.8.07.0020. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. As razões recursais do agravante na infirmam os robustos fundamentos expostos pela MM. Juíza na r. decisão agravada para acolher o pedido a fim de removê-lo do cargo de inventariante. Assim, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora